Tribunal: TJBA
Processo: 8003062-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003062-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ULISSES GOMES ARAUJO, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS

APELADO: MARTINHO RIBEIRO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluindo multa sobre o valor da causa. O embargante alega omissões quanto à definição do percentual exato da taxa de juros aplicável e à inexistência de cobrança de comissão de permanência, além de impugnar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à fixação expressa da taxa média de juros remuneratórios; (ii) determinar se o Acórdão foi omisso em relação à cobrança de comissão de permanência; (iii) analisar a validade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto à fixação do percentual da taxa média de juros remuneratórios é verificada, justificando a complementação do julgado para definir o índice em 13,75% ao ano, conforme dados do Banco Central à época da contratação.

4. Não se configura omissão quanto à comissão de permanência, uma vez que o Acórdão expressamente enfrentou a matéria, sendo incabível sua rediscussão pela via dos embargos de declaração.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, pois subsiste a sucumbência parcial na demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à taxa de juros remuneratórios deve ser sanada com a fixação expressa do percentual da taxa média de mercado à época da contratação.

2. Não configura omissão a reapreciação de matéria já enfrentada no Acórdão, sendo incabível sua rediscussão em Embargos de Declaração.

3. A manutenção dos honorários advocatícios é devida quando houver sucumbência parcial, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.880, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800262-39.2023.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8003062-16.2021.8.05.0080
, em que figura, como embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como embargados,
MARTINHO RIBEIRO FREITAS E OUTRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)